Tribunal: TJPA
Processo: 0000091-94.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000091-94.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CARLOS TADEU DE ANDRADE SHINKAI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0000091-94.2003.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
Banco do Estado do Pará S.A.

RECORRIDO:
Carlos Tadeu de Andrade Shinkai

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Monitória. Prescrição intercorrente. Inércia não caracterizada. Falha do serviço judiciário. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em ação monitória, contra sentença que declarou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sustenta o apelante que diligenciou regularmente para localização do réu, sendo a paralisação do processo atribuível exclusivamente a falha do serviço judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva inércia da parte autora a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório evidencia que o autor adotou diversas medidas para localizar e citar o réu, tendo inclusive requerido citação por edital após esgotamento das tentativas.

4.
Houve significativa paralisação do processo por culpa do Poder Judiciário, fato que, nos termos da Súmula 106 do STJ, afasta a caracterização de inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1.

A paralisação do processo motivada por falhas no serviço judiciário não configura inércia da parte, nos termos da Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000091-94.2003.8.14.0301, em que é apelante BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e apelado CARLOS TADEU DE ANDRADE SHINKAI:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco do Estado do Pará S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
movida em face de
Carlos Tadeu de Andrade Shinkai
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, conforme ID 130698161.

A sentença recorrida reconheceu que o transcurso do tempo entre os atos processuais caracterizaria a prescrição intercorrente, extinguindo o processo, sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, uma vez que o réu não foi citado e teve sua defesa apresentada por curador especial nomeado nos autos.

Em suas razões recursais (ID 26190025), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/73 (atual art. 240, §1º, do CPC/2015);

(ii)

que não houve inércia de sua parte, tendo adotado todas as providências necessárias para a citação do réu, inclusive requerendo expedição de ofícios e diligências de localização;

(iii)

que diversos atos judiciais deixaram de ser praticados por falha do serviço judiciário, como a demora na apreciação de requerimentos, ausência de encaminhamento de ofício e demora na conclusão dos autos;

(iv)

que o reconhecimento da prescrição contrariou a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o andamento do processo é obstado por falhas do Judiciário;

(v)

que o Juízo de origem não observou a exigência de prévia intimação pessoal da parte para manifestação sobre a paralisação do feito antes de reconhecer a prescrição intercorrente, em afronta ao contraditório, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1);

(vi)

que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, de acordo com o CPC/2015, é 18/03/2016 (art. 1.056), inexistindo inércia no período posterior.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença;

É o sucinto Relatório

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

da presente Apelação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, sob o fundamento de suposta paralisação processual atribuída à parte autora.

Constata-se dos autos que a ação monitória foi proposta pelo Banco do Estado do Pará S/A em 06/01/2003, com despacho inicial proferido em 22/01/2003, marco que, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/1973 (vigente à época), interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data de propositura da demanda.

Entretanto, sobrevieram diversas dificuldades na efetivação da citação do réu, conforme demonstrado nas razões recursais (ID 26190025), tendo o autor diligenciado repetidamente para localização do endereço do requerido.

O STJ em julgamento do IAC nº. 01 pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Ademais, após a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 14.195/21 o STJ em embargos de divergência entendeu da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Como se vê das decisões acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, se faz necessário que haja desídia da parte, a qual, no entanto, deve ser imputável apenas a si.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

No caso em voga, em nenhum momento se vislumbra que a demora na condução do feito se deu por culpa da empresa exequente. Em verdade, a demora no julgamento da lide é imputável exclusivamente ao judiciário, de maneira que não se vislumbra que a parte exequente tenha tido desidiosa na condução do feito.

Acrescento que para a aferição da prescrição intercorrente não se pode computar o período em que esteve pendente a prática de ato no processo atribuível, exclusivamente, ao judiciário. Se não incumbia a parte praticar qualquer ato para dar impulso ao processo, fica descaracteriza a prescrição intercorrente.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima, mantendo incólume a decisão recorrida.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

N
a mesma forma,
caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§2º do art. 1021 do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2025